Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-64.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002145-64.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.335.368/0001-52 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CASA DOS FREIOS AUTOCENTER LTDA - ME - CNPJ: 33.006.453/0001-84 (AGRAVADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.416.198/0001-87 (AGRAVADO), CASA DOS FREIOS AUTOCENTER LTDA - ME - CNPJ: 33.006.453/0001-84 (AGRAVANTE), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.335.368/0001-52 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.416.198/0001-87 (AGRAVANTE), ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.416.198/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), CASA DOS FREIOS AUTOCENTER LTDA - ME - CNPJ: 33.006.453/0001-84 (AGRAVADO), GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.335.368/0001-52 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– SUBLOCATÁRIA DO IMÓVEL SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA E LEGITIMIDADE ATIVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inaplicável os termos do artigo 51, §1o, da Lei no. 8.245/91, tendo em vista que a autora/sublocatária não demonstrou que contraíra para si todos os direitos e obrigações que a locatária (sublocadora, ora reconvinda) assumira com a ré/reconvinte/apelada (art. 17, CPC).

2. Assim, não há que se falar em interesse processual, pois este legitima o jurisdicionado a recorrer ao judiciário todas as vezes que se sentir na necessidade da tutela estatal, invocando meio adequado e sob as perspectiva de um resultado útil à sua pretensão, o que não se caracteriza na hipótese, tendo em vista que impossível a postulação em juízo pleiteando direito alheio, conforme preceituam os artigos 17 e 18, ambos do CPC.

3. Com efeito, a recorrente
não comprovou a relação contratual/obrigacional envolvendo as partes, a qual deveria constar nos autos de forma escrita, a teor do que dispõe o artigo 13 da Lei no. 8.245/91.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Só Freios Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP
,
com o fito de reformar a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos e acolheu os embargos declaratórios apresentado pela ré, para majorar o ônus sucumbencial fixado na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC (ID 71358494).

Para tanto, a agravante aduz que
decisão monocrática não se atentou aos direitos expressados em sede de apelação, sob a alegação de que a agravante não demonstrou que contraíra para si os direitos e obrigações que a locatária assumira.

Sustenta que evidenciado o cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia necessita ser suprimida através das provas pleiteadas pela agravante.

Defende que houve a sucessão empresarial familiar, quando a mesma começou a ocupar o imóvel em questão, de modo que tal ato foi consentido pela agravada e foi renovado verbalmente com a empresa agravante.

Argumenta que pretende ver renovado o contrato de aluguel pactuado com a Agravada, pois preenchido os requisitos legais para a renovação do referido instrumento (ID 75939968).

A recorrida apresentou contrarrazões, no qual pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 77909970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que afasto a preliminar de falta de dialeticidade, arguida em sede de contrarrazões, pois, por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a ora agravante pretende a reforma
da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos e acolheu os embargos declaratórios apresentado pela ré, para majorar o ônus sucumbencial fixado na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC (ID 71358494).

Para tanto, a agravante aduz que
decisão monocrática não se atentou aos direitos expressados em sede de apelação, sob a alegação de que a agravante não demonstrou que contraíra para si os direitos e obrigações que a locatária assumira.

Sustenta que evidenciado o cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia necessita ser suprimida através das provas pleiteadas pela agravante.

Defende que houve a sucessão empresarial familiar, quando a mesma começou a ocupar o imóvel em questão, de modo que tal ato foi consentido pela agravada e foi renovado verbalmente com a empresa agravante.

Argumenta que pretende ver renovado o contrato de aluguel pactuado com a Agravada, pois preenchido os requisitos legais para a renovação do referido instrumento (ID 75939968).

Contudo, conforme fiz constar na decisão ora vergastada,
no caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto, a questão em análise somente poderia ser comprovada por meio de prova material, e, no caso, a prova documental colacionada aos autos é suficiente para afastar a alegada legitimidade ativa, o que, por si só, afasta a necessidade de dilação probatória.

Com efeito, como constou do voto condutor do aresto, o acervo probatório contido nos autos indica que, na verdade, a autora/recorrente afigura-se como sublocatária do imóvel, uma vez que este foi locado para Erllon Rodrigo Fagundes de Freitas e Cia Ltda. – EPP (ID 65346455 - Pág. 1), a qual, inclusive, foi citada como reconvinda (ID 65346985 - Pág. 1), que permaneceu silente durante todo o trâmite processual (ID 65346987 - Pág. 1).

Nesse contexto, como bem pontuou o sentenciante, inaplicável ao caso concreto os termos do artigo 51, §1o, da Lei no. 8.245/91, tendo em vista que a autora/sublocatária/recorrente não demonstrou que contraíra para si todos os direitos e obrigações que a locatária (sublocadora, ora reconvinda) assumira com a ré/reconvinte/recorrida (art. 17, CPC).

Aliás, a autora/recorrente não comprovou nos autos a expressa anuência da ré/reconvinte com a sublocação do imóvel descrito e caracterizado nos autos, tal como determina a ‘Cláusula Nona’ do Contrato de Locação firmado entre a ré/reconvinte e a reconvinda (ID 65346455 - Pág. 2), o que denota não se tratar de relação consensual e, consequentemente, inexistindo o interesse de agir da autora/recorrente.

Com efeito, não há que se falar em interesse processual, pois este legitima o jurisdicionado a recorrer ao judiciário todas as vezes que se sentir na necessidade da tutela estatal, invocando meio adequado e sob as perspectiva de um resultado útil à sua pretensão, o que não se caracteriza na hipótese, tendo em vista que impossível a postulação em juízo pleiteando direito alheio, conforme preceituam os artigos 17 e 18, ambos do CPC:

Art. 17.
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
.

Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.

A propósito, quanto à matéria convém trazer à colação o que dispõe o artigo 13 da Lei no. 8.245/91,
verbis
:

Art. 13.
A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente,
dependem do consentimento prévio e escrito do locador
.

§ 1o
Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição
.

§ 2o Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição
.

Logo, por inferência lógica racional, tem-se que a autora/recorrente não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, repisa-se, porquanto, a autora/ recorrente não comprovou a relação contratual/obrigacional envolvendo as partes, a qual deveria constar nos autos de forma escrita, conforme acima destacado.

Ainda, sequer demonstrou os requisitos para a propositura da ação, tais como: apontamento do valor dos alugueres e acessórios, comprovação de recusa de recebimento da importância por parte da ré (locadora e proprietária do imóvel) e, que a locatária/autora esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos, a teor do que dispõe o art.51 da Lei no. 8.245/91, senão vejamos:

Art. 51.
Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente
:

I -
o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito
e com prazo determinado
;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o
locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos
.

§ 1o
O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário
.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA FÍSICA – AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM DE DESPEJO – LOCATÁRIA NÃO FIGURA EM NENHUM DOS POLOS DA AÇÃO – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. O fato da pessoa física ser a locatária do imóvel não torna a pessoa jurídica, automaticamente, legitimada para ocupar o polo ativo da relação jurídica renovanda. 2.
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
(CPC, art. 17).
(N.U 0012336-28.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021